Tribunal: TJSP
Processo: 1001575-51.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. "Home care". Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Ausência de intervenção do órgão do Ministério Público oficiante em primeiro grau. Nulidade arguida pela d. Procuradoria Geral de Justiça. Acolhimento. Sentença anulada, com determinação. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029858
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001575-51.2015.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante LUCÍLIA
CARVALHO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED
PENAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam de ofício a
sentença, nos termos consignados no acórdão, devendo o representante do Ministério
Público oficiante em primeira instância ser intimado de todos os atos praticados no
processo, restando prejudicado o recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001575-51.2015.8.26.0438 -Voto no 23.996
2
Apelação n°:
1001575-51.2015.8.26.0438
Apelante (s):
Lucília Carvalho do Nascimento (Justiça Gratuita)
Apelado (s):
Unimed Penápolis Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca:
Penápolis 3a Vara
1a Instância:
Proc. no 1001575-51.2015.8.26.0438
Juiz (a):
Luciano Brunetto Beltran
Voto no
23996
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer.
“Home care”. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da
autora. Ausência de intervenção do órgão do Ministério Público
oficiante em primeiro grau. Nulidade arguida pela d. Procuradoria
Geral
de
Justiça.
Acolhimento.
Sentença
anulada,
com
determinação. Recurso prejudicado.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 217/225, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de
fazer movida por Lucília Carvalho do Nascimento em face de Unimed
Penápolis Cooperativa de Trabalho Médico, para condenar a ré a prestar
tratamento domiciliar (home care) em favor da autora, apenas para abranger
“visita médica mensal”, “supervisão de enfermagem mensal”, “fisioterapia
motora 5 x por semana” e “dieta enteral nutrisson ou mutrisoya”.
A autora apela e pugna pela reforma parcial da sentença,
pelas razões apresentadas às fls. 229/244.
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser a apelante
beneficiária da justiça gratuita e não respondido (fls. 259).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001575-51.2015.8.26.0438 -Voto no 23.996
3
O acórdão de fls. 576/578 converteu o julgamento em
diligência, a fim de que fosse produzida prova pericial.
Laudo pericial encartado às fls. 653/656, com posterior
manifestação das partes às fls. 664/725, 727/723 e 735/743.
É o relatório.
Consoante bem observou o douto Procurador de Justiça às
fls. 747/752:
“[...] a exordial foi acompanhada pelo documento de fl. 41, que
esclarece ser a apelante portadora de demência vascular em grau avançado com sequelas
há aproximadamente 9 (nove), estando acamada e dependente de terceiros.
Por outro lado, o instrumento de procuração juntado a fl. 26,
informa que a apelante está representada por Marly Carvalho do Nascimento, aliás,
quem subscreve o documento, datado de 03/11/2015.
Ainda, foi anexado as fls. 47/48, instrumento de procuração
pública de 21/10/2013, onde Lucilia Caravalho do Nascimento constitui sua
procuradora Marly Carvalho do Nascimento, concedendo poderes de administração de
seu patrimônio e representação perante terceiros, inclusive, referido documento, destaca
ao final 'fazendo porém a rogo do outorgante LUCILIA CARVALHO DO
NASCIMENTO que declarou não assinar em virtude de moléstia' (cf.fl.48).
Pondero que, embora o laudo médico de fl. 41 não constar a data
de sua emissão, entendo que deva ser contemporâneo à petição inicial, pois, os
argumentos ali adotados levam a crer que a apelante já necessitava, com urgência, de
assistência médica domiciliar (home care).
Por outro lado, considerando o teor do laudo médico de fl. 41,
onde seu subscritor afirma que Lucilia apresenta síndrome de demência há cerca de 9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001575-51.2015.8.26.0438 -Voto no 23.996
4
(nove) anos, concluo que desde 2006 tal patologia foi por ele constatada.
Portanto, a produção de fl. 26, como também a de fls. 47/48,
foram confeccionadas com suspeita de incapacidade da apelante em outorga-las,
segundo relatório médico de fl. 41.
[...]
Considerando que não foi oportunizada a necessária intervenção
do Ministério Público, bem como pela manifesta irregularidade da representação
processual da apelante Lucilia, de rigor a decretação da nulidade do processo desde fl.
49, mantendo-se, entretanto, a liminar concedida para a implementação do home care.”.
É princípio do direito que somente se declara a nulidade
quando há efetivo e prova de prejuízo à parte. Noutro dizer, significa afirmar
que não há nulidade sem prejuízo, sendo que “a imagem rígida da nulidade,
em terreno processual, dá lugar à necessidade de que se tenha interesse em
levantá-la, porque se teve prejuízo” (Camusso, apud Arruda Alvim e Teresa
Arruda Alvim Pinto, Repertório de Jurisprudência e Doutrina sobre Nulidades
Processuais, Editora RT, São Paulo, 1992, p. 20).”.
No caso, acolho integralmente os fundamentos do douto
Procurador de Justiça, pois, diante da fundada suspeita de incapacidade da
autora, se fazia obrigatória a intervenção do Ministério Público, de modo que é
inafastável o decreto de nulidade dos atos processuais a partir da fl. 49, e "ad
cautelam" a prova pericial produzida às fls. 653/656, haja vista que “o Sr. Perito
Judicial não obteve êxito ao concluir com a mínima segurança exigível, ser ou não,
necessária a permanência de profissional de enfermagem e por qual período, no
tratamento domiciliar que faz jus.” (fl. 752).
Mantém-se, entretanto, a liminar concedida para a
implementação do home care, bem como a necessidade de se oportunizar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001575-51.2015.8.26.0438 -Voto no 23.996
5
parte a propositura da competente ação de interdição.
Ante o exposto, meu voto anula de ofício a sentença, nos
termos acima consignados, devendo o representante do Ministério Público
oficiante em primeira instância ser intimado de todos os atos praticados no
processo, restando prejudicado o recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator